Tribunal: TJES
Processo: 5009465-10.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009465-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTUANETE MENDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, aposentada, que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado à RMC. Sentença de procedência que declarou a nulidade da contratação, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recurso da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do empréstimo consignado, da legitimidade dos descontos efetuados e da existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

Cabível a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da verossimilhança das alegações.

Ausência de demonstração inequívoca da regular contratação diante da ausência de apresentação de cópia integral do contrato e comprovante da realização de depósito na conta bancária do consumidor.

Inexistência de comprovação de efetiva manifestação de vontade da autora. Configuração de vício de consentimento. Nulidade do contrato nos termos do art. 14 do CDC.

Condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com a tese firmada no Tema 929 do STJ.

Dano moral configurado
in re ipsa
, em razão da indevida redução da renda previdenciária da parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova a regularidade do pacto por meio da juntada da íntegra do contrato assinado, tampouco demonstra o repasse dos valores ao consumidor. A ausência de documentação hábil a evidenciar a manifestação válida de vontade do contratante e a inexistência de prova de benefício econômico direto configuram falha na prestação do serviço, vício de consentimento e cobrança indevida, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da reparação por dano moral, presumido diante da indevida diminuição de benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009465-10.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANTUANETE MENDES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, aposentada, que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado à RMC. Sentença de procedência que declarou a nulidade da contratação, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recurso da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do empréstimo consignado, da legitimidade dos descontos efetuados e da existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

Cabível a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da verossimilhança das alegações.

Ausência de demonstração inequívoca da regular contratação diante da ausência de apresentação de cópia integral do contrato e comprovante da realização de depósito na conta bancária do consumidor.

Inexistência de comprovação de efetiva manifestação de vontade da autora. Configuração de vício de consentimento. Nulidade do contrato nos termos do art. 14 do CDC.

Condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com a tese firmada no Tema 929 do STJ.

Dano moral configurado
in re ipsa
, em razão da indevida redução da renda previdenciária da parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova a regularidade do pacto por meio da juntada da íntegra do contrato assinado, tampouco demonstra o repasse dos valores ao consumidor. A ausência de documentação hábil a evidenciar a manifestação válida de vontade do contratante e a inexistência de prova de benefício econômico direto configuram falha na prestação do serviço, vício de consentimento e cobrança indevida, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da reparação por dano moral, presumido diante da indevida diminuição de benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, aposentada e beneficiária da previdência social, ajuizou ação em face do Banco Pan S/A, alegando ter sido surpreendida com a realização de depósito em sua conta e a formalização de contrato de empréstimo consignado sem sua autorização. Sustenta que, apesar de ter devolvido integralmente o valor creditado pela instituição financeira, ainda assim sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário. Diante disso, requereu a declaração de inexistência da contratação, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulos o contrato de empréstimo consignado ( 371769773-8) discutidos na presente demanda e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão judicial anteriormente proferida nestes autos.. CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo- dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (nos termos da fundamentação supra), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. DETERMINO que o Estado do Espírito Santo proceda ao pagamento de honorários ao advogado dativo no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que atuou em benefício da parte requerente, Drª Karina Rocha da Silva, OAB/ES n° 18.707, nomeada ao id 29484764, tudo nos moldes da normativa aplicável.

Inconformado, o banco requerido interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita no tocante à indenização por danos morais. No mérito, sustenta que não houve contratação, tratando-se apenas de proposta não concretizada, e que ocorreu um único desconto indevido. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples do indébito e a redução do valor fixado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
ultra petita
, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente. A alegação de que o valor da indenização por danos morais excederia o montante pleiteado na inicial não se sustenta diante das peculiaridades do caso.

Com efeito, observa-se que o valor atribuído à causa pela parte autora apresenta evidente equívoco material, por ser inferior ao próprio valor do contrato de empréstimo consignado que fundamenta a demanda, circunstância que se agrava diante do fato de que a autora se encontrava desacompanhada de advogado.

Em situações dessa natureza, é necessário considerar a aplicação dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade processual, que regem os Juizados Especiais, bem como o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A fixação do valor da indenização por danos morais não está adstrita ao valor da causa, devendo observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano experimentado, os quais foram corretamente analisados pelo juízo sentenciante.

Dessa forma, afasto a preliminar recursal de nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita, mantendo-se hígida a condenação por danos morais, tal como fixada na origem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não logrou demonstrar a regularidade da contratação alegada, tampouco apresentou prova da existência de autorização expressa da consumidora para a realização dos descontos questionados.

Os documentos apresentados em sede de contestação (ID n° 12763027 a 12763029) não guardam qualquer relação com a avença impugnada, referindo-se a contrato de empréstimo consignado firmado pela autora em 2016, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem qualquer demonstração de vínculo com a operação discutida nos autos, empréstimo datado de 2023, no patamar de R$ 6.070,38 (seis mil e setenta reais e trinta e oito centavos).

Conforme comprovante de transferência bancária acostado sob o ID nº 2763011, o crédito consignado no valor de R$ 6.070,38 (seis mil e setenta reais e trinta e oito centavos) foi depositado pelo recorrente na conta da autora em abril de 2023, sendo integralmente devolvido pela consumidora, o que reforça a ausência de consentimento e a inexistência de contratação válida.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para dar provimento integral ao recurso.

Conforme demonstrado pela requerida em sua peça de defesa, o contrato celebrado pela autora com a instituição ocorrera no ano de 2016 (diferentemente da alegação não comprovada desta de que recebera valores da instituição no ano de 2023), e, ainda, que restara cancelado, eis que nenhum desconto fora realizado (ID 12763028).

Dessa forma, inexiste ajuste a ser anulado, e, como não gerara efeitos (a autora não prova desconto derivado do mesmo), improcede seus pleitos de indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autoras. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.